Tribunal: TJPA
Processo: 0814094-29.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814094-29.2024.8.14.0028

APELANTE: VICTOR THADEU DANTAS BARBOSA, MATHEUS DA SILVA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por
Victor Thadeu Dantas Barbosa
e
Matheus da Silva Pinto
contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CPB), fixando-lhes a pena de
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, além de
76 dias-multa
. Os apelantes pleiteiam o redimensionamento da pena-base, com aplicação do mínimo legal ou a adoção da fração de 1/6. Matheus, subsidiariamente, requer a readequação da pena de multa. O Ministério Público, na origem e nesta instância, manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi majorada de forma adequada, à luz dos critérios jurisprudenciais do STJ para valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser proporcionalmente ajustada ao novo cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa das circunstâncias do delito se justifica porque o roubo foi praticado em
concurso de pessoas
, fundamento não utilizado em outra fase da dosimetria.

4.

A elevação da pena-base deve observar a fração prudencial de
1/6 por vetorial negativa
, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 705.634/AC).

5.

A majoração imposta na sentença excede esse parâmetro sem fundamentação concreta apta a justificar quantum superior, impondo-se sua correção.

6.

A aplicação da atenuante da confissão não reduz a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

7.

A causa de aumento pelo emprego de arma (art. 157, §2º, VII, CPB) impõe o acréscimo de 1/3 na terceira fase da dosimetria.

8.

A pena de multa deve ser ajustada proporcionalmente ao novo cálculo, mantendo a coerência entre as reprimendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar, como regra, a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que demonstre gravidade extraordinária.

2.

A valoração negativa do concurso de pessoas é legítima quando não utilizada como majorante ou em outra fase da dosimetria.

3.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade após o redimensionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, II e VII; CPB, art. 59; CPB, art. 33, §2º, “b”. Súmula 231 do STJ. Súmula 23 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer os recursos e dar-lhes parcial provimento
, para redimensionar
a pena de ambos os apelantes, ao montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB (roubo majorado em concurso de pessoas),
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
VICTOR THADEU DANTAS BARBOSA E MATHEUS DA SILVA PINTO
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro,
cada qual
, à pena total de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos. (ID 25810807)

Em suas
razões
, a defesa de
MATHEUS DA SILVA PINTO
pede o
redimensionamento
da pena-base, a fim de que seja aplicada no mínimo legal. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena de multa, fixando-a ao mínimo legal ou utilizando a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo (ID 25810816).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o improvimento do recurso (ID 25810837).

A defesa
de
VICTOR THADEU DANTAS BARBOSA
também pleiteia pelo
redimensionamento
da pena-base, com sua readequação no patamar de 1/8 entre o mínimo e o máximo (ID 26641851).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o improvimento do recurso (ID 27608354).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo não provimento dos recurso de apelação (ID
28113517
).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 25810781),
litteris
:

Consta nos autos em epígrafe que, por volta de 21h30min, do dia 12 de agosto de 2024, na Avenida Cuiabá, Bairro da Paz, neste município, os denunciados Matheus da Silva Pinto e Victor Thadeu Dantas Barbosa, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtrairam coisa pertencente a vítima Kerullem do Nascimento Oliveira.

Segundo restou apurado, no dia e horário mencionados, a vítima Kerullem do Nascimento encontrava-se transitando a pé pela Avenida Cuiabá, no Bairro da Paz, quando foi abordada pelos denunciados em uma motocicleta CG 160 FAN, de cor vermelha e placa “SZC-5670”.

Nesse sentido, o denunciado Victor Thadeu pilotava o referido veículo e o denunciado Matheus da Silva, que ocupava o assento de garupa, portava o que parecia ser uma arma de fogo e anunciou o assalto, proferindo as palavras: "Bora, passa o celular".

Assim, diante da grave ameaça, a vítima entregou aos acusados seu aparelho celular, um dispositivo da marca Samsung, de capa azul. Em ato contínuo à entrega, os denunciados evadiram-se do local. Contudo, durante a fuga, os denunciados se envolveram em um acidente de trânsito, resultando em uma fratura na perna do denunciado Victor Thadeu.

Todavia, o denunciado Matheus da Silva se evadiu do local, mas com o acionamento da Polícia Militar, logo ele foi localizado e preso. Além disso, no local do acidente automobilístico, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo e em posse do denunciado Victor Thadeu foi localizado o celular da vítima.

Em sede policial, a vítima reconheceu Matheus da Silva como sendo um dos autores do crime de roubo e destacou que Matheus era o garupa da motocicleta e ele lhe ameaçou com uma arma de fogo.

Em seus interrogatórios perante a Autoridade Policial, o denunciado Matheus da Silva negou a autoria delitiva, entretanto, o denunciado Victor Thadeu confessou a autoria do crime a ele imputado, descreveu como ocorreu a empreitada criminosa e apontou o denunciado Matheus como o mentor do roubo.

Dessa maneira, restou inequívoco que, assim agindo, os denunciados incorreram na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

São os fatos.

01. DO PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

A defesa de ambos os apelantes requer ajuste na pena-base, a fim de que seja fixada no patamar mínimo legal, nesse ponto, a dosimetria de ambos merece reforma.

A condenação foi em decorrência da prática do crime de roubo praticado por dois indivíduos, com o emprego de simulacro de arma de fogo, destacando que vítima e testemunhas, em juízo, reconheceram os denunciados.

Inicialmente, assevero que a dosimetria será analisada de modo similar, em razão da semelhança na atuação de ambos os recorrentes.

No que tange à exasperação da pena-base, verifica-se que foi realizada face à negativação do vetor das circunstâncias do delito, valorado de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Quanto às
circunstâncias do delito
, o modus operandi merece ser exasperado negativamente, pois os acusados praticaram o crime de roubo contra vítima mulher desacompanhda e durante o período noturno (por volta das 21h da noite), se prevalence da facilidade para o cometimento de crimes contra o patrimônio durante as horas de descanso da população. Além disso, ainda teriam causado danos e gerando riscos à terceiros durante a fuga, posto que colidiram com o veículo de uma família que passava próximo ao local do crime. O réu não possui maus antecedentes criminais, O motivo do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. As consequências do crime são inerentes aos crimes desta estirpe. A culpabilidade foi normal para o delito em espécie.

Assim, pelas considerações acima, fixo a
pena base
acima de seu mínimo, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão e e 68 (sessenta e oito) dias-multa – sendo 04 (quatro) anos referentes à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) pelas circunstâncias do delito
, calculados sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes. Há a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que
ambos os acusados confessaram a prática do delito, razão pela qual fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a
causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca (Artigo 157, § 2ª, VII, do CP) de modo que exaspero a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, no patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.
(grifos nossos)

Pois bem, importante observar que o magistrado
a quo
utilizou fundamentação adequada e suficiente para a negativação das
circunstâncias do delito
. Nesse diapasão, em que pese os argumentos defensivos, frise-se que o delito foi praticado em concurso de pessoas, fato, por si só, suficiente para a negativação das
circunstâncias do delito
, posto que que não utilizado em nenhuma outra fase da dosimetria.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável aos apelantes, devidamente justificado o recrudescimento da pena-base, em conformidade à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entretanto, considero que o cálculo dosimétrico estipulado pelo juízo sentenciante merece reparos, pois efetivado sem a observância ao critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Nesse sentido, para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
[...].

-
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – [...]. Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Assim sendo, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, diante da aplicação da atenuante da confissão, para ambos os apelantes, reduzo a pena ao patamar mínimo legal do delito em apreço, face inviabilidade de redução aquém do mínimo, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ. Dessa forma, fica a pena intermediária estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na etapa derradeira, ausente causa de diminuição, mas, devido à presença da causa de aumento pela arma branca (art. 157, §2º, VII, do CPB), elevo a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), passando o montante final da pena ao
patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Desta feita, respeitada a proporcionalidade, inclusive na pena de multa, dando provimento ao argumento exposto pela defesa de Matheus da Silva Pinto.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

02. DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
redimensionando a pena para ambos os apelantes, ao montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB (roubo majorado em concurso de pessoas),
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025